Tribunal: TJDFT
Processo: 0727548-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727548-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) REPRESENTANTE LEGAL: MARGARETE MAGALHAES IMPETRANTE: CLARISSE AMARO MAGALHAES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por C.A.M. contra ato omissivo imputado ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Na hipótese, a impetrante, idosa, de 91 (noventa e um) anos de idade, está internada no Hospital Regional de Taguatinga, há aproximadamente 2 (dois) meses, devido a uma fratura no fêmur e aguarda a realização da cirurgia. No período de internação, foi diagnosticada com broncopneumonia, infecção urinária e posteriormente foi infectada pelo vírus da COVID-19 dentro do hospital. O relatório médico indica que há risco iminente de morte devido o tempo de internação da paciente (ID 28535327). Deferida a tutela de urgência, o Secretário de Estado de Saúde, após ser devidamente intimado, quedou-se inerte. Comunique-se, portanto, novamente a autoridade coatora para que comprove a realização da cirurgia diante do atraso injustificado. Reitere-se que a omissão implicará multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos da decisão (ID 28621148). Intime-se o Distrito Federal com envio de cópia da petição inicial, para que, havendo interesse, ingresse no feito (art. 7o, da Lei 12.016/09). Após, ao Ministério Público. Brasília-DF, 16 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator